Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009886-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (AGRAVANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO FISCAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EXISTENTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CRÉDITO FISCAL INSCRITO NA CDA EXECUTADA – MULTA
APLICADA AO PREFEITO PELO TCE EM RAZÃO DO
JULGAMENTO E REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICIPAL –
INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS (TEMA 835/STF) – ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA E COBRADA NO EXECUTIVO FISCAL – NULIDADE DA CDA CARACTERIZADA – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA –
CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias que não demandem dilação probatória.

Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 835,
“Para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”

À luz do recurso paradigma do STF, mostra-se ilegítimo o julgamento das contas anuais de gestão e aplicação de multa ao Prefeito pelo Tribunal de Contas Estadual.

Diante da ilegalidade da multa aplicada pelo TCE ao prefeito municipal e inscrito na CDA resta caracterizada a nulidade do título, o que implica na extinção da execução fiscal.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em
redução ou extinção da dívida executada
.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a medida emergencial pleiteada na seara recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger -MT
, nos autos da Execução Fiscal nº
0001538-20.2013.8.11.0053
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.

Aduz que, a execução fiscal em questão visa o recebimento do crédito fiscal inscrito na
CDA 20133827, relativo à sanções aplicadas pelo TCE em razão do
julgamento das contas de governo e de gestão
, por meio do
Processo TCE/MT nº 139785/2011, Acórdão nº 4081/2011 e Acórdão nº 436/2013.

Sustenta que, o crédito executado não pode prevalecer, pois o STF (
Tema 157
) e STJ entendem que o
Tribunal de Contas não faz julgamento das contas das contas de governo, mas apenas emite parecer prévio para auxiliar a apreciação das contas pelo poder legislativo.

Argumenta que, os julgamentos das contas do prefeito municipal são dos vereadores e não do TCE.

Assevera que, as decisões do Tribunal de Contas que aplicam sanções administrativas aos gestores públicos podem ser revistas pelo Poder Judiciário.

Assegura que, é possível a análise dessas matérias por meio de exceção de pré-executividade, pois não demandam dilação probatória e poderiam ser reconhecidas inclusive de ofício.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de suspender o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, para declarar a nulidade do título.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contra a decisão que indeferiu a medida emergencial na seara recursal foi interposto agravio interno.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução Fiscal nº
0001538-20.2013.8.11.0053, em desfavor de
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
, visando o recebimento de crédito fiscal inscrito na CDA n.º
20133827, consistente em
multa aplicada pelo TCE em razão do
julgamento e reprovação das contas do prefeito municipal do município de Santo Antônio de Leverger, relativo ao exercício de 2010.

Em defesa o executado
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu a ausência de liquidez e certeza do título executado, ao fundamento que a competência para julgar as contas do governo não é do TCE/MT, mas do
Poder Legislativo.

O Juízo
a quo
rejeitou a
exceção de pré-executividade ao fundamento que a via eleita é inadequada pelo fato de não ser possível a apreciação da matéria de ofício e sem dilação probatória, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do cabimento de exceção de pré-executividade

Argui o Recorrente que, para apreciação da matéria suscitada em sede de exceção de pré-executividade não seria necessária a realização de dilação probatória, sendo, portanto, a via eleita compatível e adequada.

Sobre o assunto, sabe-se que
a defesa apresentada pela parte executada se trata de exceção de pré-executividade, a qual não se admite a realização de dilação probatória.

A esse respeito vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

A matéria é inclusive pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Na mesma vertente tem se mantido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No caso dos autos é possível analisar as matérias suscitadas em
exceção de pré-executividade
apenas com os documentos colacionados aos autos, sem a necessidade de produção de novas provas.

Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a defesa escolhida pelo executado, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...]
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória
.[...]”.
(N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...] 1. “
A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste
, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (REsp 502.823/RS , Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215). [...]”.
(N.U 0002562-39.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Assim, sendo desnecessária a
dilação probatória para apreciação da matéria questionada, se mostra possível a sua análise por meio de
exceção de pré-executividade.

Da Nulidade da CDA executada

Sustenta a recorrente a
ausência de liquidez e certeza
da CDA, eis que
ao fundamento que a competência para julgar as contas do governo municipal e aplicar multa não é do TCE/MT, mas da câmara de vereadores.

Conforme mencionado alhures, pela análise da
CDA n.º
20133827, observa-se que o crédito cobrado da execução fiscal se trata de
multa aplicada pelo TCE, por meio do
processo administrativo nº 139785/2011,
em razão do
julgamento e reprovação das contas do prefeito municipal do município de Santo Antônio de Leverger, relativo ao exercício de 2010.

Ocorre, todavia que, o Supremo Tribunal Federal, por meio dos RE 729744 (Tema 157) e RE 848828 (Tema 835) firmou entendimento no sentido de que, compete exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo municipal, e que o parecer do TCE é meramente opinativo, como cito:

“Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido”. (RE 729744, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186

DIVULG 22-08-2017

PUBLIC 23-08-2017)

Tema 157 - Competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas de Prefeito
.

Tese Firmada: O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo
.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV -
Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores
”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 848826, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187

DIVULG 23-08-2017

PUBLIC 24-08-2017)

T
ema
835
- Definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas.

Tese Firmada:
Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores
.

No mesmo sentido foi o pronunciamento desta e. Corte ao apreciar a apelação interposta contra a sentença proferida na ação anulatória
0016414-50.2012.8.11.0041
, cujo objeto daquela ação se refere a análise da legalidade da multa fixada pelo TCE por meio do
processo administrativo nº 139785/2011, inscrito na
CDA n.º
20133827 e cobrado na
Execução Fiscal nº
0001538-20.2013.8.11.0053.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO APÓS OS PARECERES FINAIS DA EQUIPE TÉCNICA DO TCE/MT E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007 OU NO REGIMENTO INTERNO ENTÃO EM VIGOR – NULIDADE INEXISTENTE – JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – PROLAÇÃO DE DECISÃO PELO TCE/MT JULGANDO IRREGULARES AS CONTAS E APLICANDO MULTA AO PREFEITO – INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS – TEMA 835/STF – NULIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 2.
Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 835, “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores
”. 3.
À luz deste entendimento, mostra-se inviável o julgamento das contas anuais de gestão e aplicação de multa ao Prefeito pelo Tribunal de Contas Estadual, por não ser o órgão competente para tal mister
”.
(RAC
0016414-50.2012.8.11.0041

– CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
28/05/2024
)

Frisa-se que, esta e. Corte, ao julgar o RAC
0016414-50.2012.8.11.0041
,
declarou a
nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 139785/2011, que lhe aplicou a sanção de multa
cobrada na presente execução fiscal.

E no mesmo sentida já se pronunciou o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em outro caso análogo,
in verbis:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFICIO PELO JUIZO A QUO - APROVAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS – JULGAMENTO ADMINISTRATIVO COM VICIO – INFORMATIVO 834 DO STF - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4.

Informativo 834 do STF “a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores
.” 5.

Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e da multa imposta ao autor é medida que se impõe
. [...]”.
(N.U 0022869-31.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Destarte, uma vez que o TCE/MT não possui competência para julgar
as contas do governo municipal e aplicar multa ao prefeito, se mostra ilegal o crédito dessa natureza inscrito na CDA executada.

Assim, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, para declarar a ilegalidade do crédito inscrito na CDA 20133827 e cobrado na demanda, bem como para julgar extinta a execução fiscal, com fulcro no
art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Dos honorários sucumbenciais

Na hipótese, aos ser acolhida a
exceção de pré-executividade
a dívida cobrada na demanda será extinta.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência,
de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85,
§ 5º, do CPC
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Recurso de Agravo de Instrumento, o que faço para:
01)
acolher a
exceção de pré-executividade, no sentido de declarar a ilegalidade do crédito inscrito na CDA 20133827 e cobrado na
Execução Fiscal nº
0001538-20.2013.8.11.0053;
02)
julgar extinta a execução fiscal, com fulcro no
art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil
;

0
3)

Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO

ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora recorrente
, o qual o fixo

no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de

escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento julgo prejudicado o
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024